Tribunal: STF
Processo: ARE 1538823
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 



    2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 82). 



    4. A agravante argumenta que “a matéria ventilada desde o processo originário no C. STJ refere-se à incompetência do juízo trabalhista para processar e julgar Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresas em recuperação judicial, em razão do juízo universal” (fl. 3, e-doc. 86).



    Assinala que “o juízo de primeiro grau (Vara do Trabalho de Jacareí), ao processar e julgar IDPJ, deixou de aplicar o disposto no artigo 82-A, parágrafo único da Lei 11.101/2005” e que, “em sede de Conflito de Competência, onde a agravante pleiteou pela incompetência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar IDPJ de empresa em recuperação judicial, o C. Tribunal também entendeu pela não aplicação do artigo 82-A, parágrafo único da Lei 11.101/2005” (fl. 4, e-doc. 86).



    Destaca que, “além de se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo, o C. STJ deixou de aplicar o disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, sem declarar a sua inconstitucionalidade, recusando a aplicação do texto legal ao caso concreto” (fl. 4, e-doc. 86).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 113 e 114 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.101/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.473.151-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.967-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Falimentar. Competência. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da execução contra acionista da massa falida. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (incidência da Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo a eventual conflito de competências entre os juízos trabalhista e falimentar para processamento de execução de crédito trabalhista em caso de desconsideração de personalidade jurídica (RE nº 868.264/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 878). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.897-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.118.317-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.336.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.5.2018.)



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora